Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714822-20.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES EMBARGADO: VICENTE JOSE ROBERTO DA CUNHA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.
É assente na jurisprudência dessa Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fito de pré-questionar matéria suficientemente discutida no bojo do feito.
Embargos de declaração conhecido e desprovido.